Tribunal: TJMT
Processo: 1025239-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025239-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO FERNANDO BALDASSARRI SGARBI - CPF: 221.897.908-08 (ADVOGADO), FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 041.364.048-59 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO DESIDERI JUNQUEIRA - CPF: 282.672.558-00 (ADVOGADO), FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 041.364.048-59 (EMBARGADO), FABIO DESIDERI JUNQUEIRA - CPF: 282.672.558-00 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO BALDASSARRI SGARBI - CPF: 221.897.908-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PARÂMETROS E REGRAS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA COGENTE DO ART. 85, §§3º E 4º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE LEGAL EM CUMULAR CORREÇÃO MONETÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,

1. Não há que se falar em erro material e omissão quando o acórdão embargado faz correta abordagem da matéria fático-jurídica suscitada, com conclusão jurídica pela adequação dos honorários realizada em integral observância das regras cogentes do art. 85, §3º, I e II, do CPC.

2. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ (
STJ.EDclno AEDclnoAgIntno REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Min.Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022,DJe14/12/2022
)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIO DE ANDRADE JUNQUEIRA contra acórdão (ID. 191093178) prolatado pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, rejeitou os embargos do particular, ora embargante, e acolheu os embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargado, a fim de adequar os honorários fixados no acórdão ID. 177991181.

Em suas razões recursais (ID. 192691179) a parte embargante alega que a ocorrência de erro material e omissão no acórdão, e sustenta a necessidade de incidência de correção monetária (ID. 192749195 - Pág. 1).

Na certidão de ID. 192751696, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O Estado de Mato Grosso, regularmente intimado (ID. 192753159), ofereceu contrarrazões (ID. 193668695), pugnando pelo não conhecimento do recurso, e, alternativamente, superado o exame de pressuposto extrínseco, o improvimento.

Oportunamente rememoramos a ausência de interesse do
Parquet
, já manifestada no feito (ID. 155008178).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega a existência de erro material e omissão no acórdão impugnado, de modo que opôs o presente recurso a fim suprir tais máculas.

Cabe esmiuçar que inicialmente, em sede de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 177991181), a E. Câmara deu provimento ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade ativa do embargado em cobrar o imposto, e, via de consequência, extinguiu a Execução Fiscal (PJE Nº 1002637-77.2021.8.11.0004), tendo condenado “
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor originário da dívida executada constante na CDA, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil
”.

Na sequência, em julgamento dos Embargos de Declaração (ID. 191093178) opostos em face do acórdão do Agravo (ID. 177991181), houve adequação do dispositivo e do parâmetro de fixação da verba, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos por Fábio de Andrade Junqueira e
ACOLHO
os interpostos pelo Estado de Mato Grosso
, a fim de adequar os honorários
fixados no Acordão do Agravo de Instrumento em observância aos parâmetros do art. 85, §3º, I e II, do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no §5º do mesmo dispositivo legal, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, assim por diante, em sendo o caso, sempre no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido
”.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios, em que pese passiveis de conhecimento, não merecem acolhimento, pois não vislumbro os vícios apontados no acórdão embargado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha. Transcrevo o voto proferido no ID. 177991181, que fez a correta adequação dos honorários:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INAPROPRIADA – VERBA HONORÁRIA - REGRA DE ESCALONAMENTO – ART. 85, §§ 3º e 5º DO CPC - OMISSÃO CONSTATADA.

1. O mero questionamento/dúvidas sobre o valor econômico não sujeita a irresignação pela via estreita dos Aclaratórios, em especial se o Tribunal manifestou expressamente que o valor do proveito econômico
“corresponde

ao valor originário da dívida executada constante na CDA”.

2. Quando incontroversa a verba honorária sucumbencial, mas seu arbitramento tenha se dado de forma omissa quanto à regra de escalonamento prevista no art 85, §§ 3º e 5º do CPC, os Aclaratórios manejados neste viés ensejam o devido acolhimento, para que a verba seja adequada nos moldes da norma processual em vigor.

3. Embargos de declaração do particular rejeitados. Acolhidos os do Estado, para a adequação da verba honorária sucumbencial.

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração interpostos objetivam ver sanada omissão/obscuridade que dizem existente no Acórdão, no que diz respeito à base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no Acórdão.

Para o Embargante
Fábio de Andrade
, a expressão “valor originário da dívida” ficou obscura, deixando dúvida se corresponderia ao valor total do débito cobrado nos autos, devidamente atualizado (R$ 401.760,23) ou se restringe ao valor originário da CDA (R$ 61.652,67).

Já para o
Estado
teria havido omissão ao não obedecer a regra do escalonamento dos honorários.

Pois bem.

Ao tratar da condenação do Estado em honorários, o Acórdão vergastado assim dispôs expressamente,
verbis
:
“[...] condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor originário da dívida executada constante na CDA, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil”. (id. 178045693, p. 9)

Como visto, na hipótese não há vício de contradição, omissão ou

obscuridade, quanto ao proveito econômico, pois o Acórdão expressamente consignou que

“
o proveito econômico corresponde ao valor originário da dívida executada constante na

CDA
”, ou seja, R$ 321.749,32.

Diante disso, não há que se pressupor que o proveito econômico seja o

valor de R$ 61.652,67 (sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) - valor nominal/original do débito, muito menos o valor da última CDA atualizada nos autos, como pretende o Embargante
Fábio
.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

- VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 -
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
. (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j. em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Apenas a título de informação, colaciono julgado do STJ, em cuja conformidade foi proferido o Acórdão embargado. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.
PROVEITO

ECONÔMICO AFERÍVEL
. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC. (...) III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º”. (STJ. AREsp n. 2.054.706/RS, relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023) (g.n).

Registre-se ainda que o §3º, do art. 85 do CPC não fala em valor atualizado do proveito econômico, sendo permitida a atualização somente quando se tratar do valor da causa, o que não é caso.

Ademais, sobre o referido proveito econômico não incidem juros de mora, senão a partir do momento em que estabelecida a mora do devedor da sucumbência, conforme o art. 397 do Código Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. (...) 2
. Os juros de

mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a

verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.
3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação”. (STJ - AgInt no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro
Luis Felipe Salomão
, julgamento: 10/12/2019, T4 - Quarta Turma, publicação: DJe 16/12/2019) (g.n.)

Já quanto a irresignação do
Estado
, razão lhe assiste.

Com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso, resultando na extinção da Execução Fiscal restou incontroversa a necessidade de arbitramento da verba honoraria. Contudo, como
“o proveito econômico corresponde ao

valor originário da dívida executada constante na CDA”
ou seja, R$ 321.749,32, valor que supera 200 salários mínimos, o arbitramento em 10% não está em sintonia com a regra de escalonamento, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos

honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública

ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for

superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa

subsequente, e assim sucessivamente
.”

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos por Fábio de Andrade Junqueira e
ACOLHO
os interpostos pelo Estado de Mato Grosso
, a fim de adequar os honorários
fixados no Acordão do Agravo de Instrumento em observância aos parâmetros do art. 85, §3º, I e II, do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no §5º do mesmo dispositivo legal, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, assim por diante, em sendo o caso, sempre no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Desembargadora – Relatora
”

Assim, a adequação dos honorários foi realizada observando a técnica legal adequada e limites estabelecidos no Código Processual, ou seja, “
em observância aos parâmetros do art. 85, §3º, I e II, do CPC
”, razão pela qual não há omissão ou erro material a ser corrigido, pois a prestação jurisdicional esgotou a matéria em sede recursal, tanto em relação a questão a atualização do valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA), quanto aos parâmetros cogentes de fixação dos honorários, não comportando interpretações diversas ou acréscimos.

Sobre o tema, vale rememorar que os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a
sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
STJ.EDclno AEDclnoAgIntno REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Min.Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022,DJe14/12/2022
), e, portanto, tais questões serão oportunamente abordadas na liquidação da sentença, isto é, na
fase executiva
.

Sigo, pois, anotação jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça Estadual em caso análogo ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO - QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXTIRPADO DA CDA - VALORES CONSIDERADOS - DATA DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

1. No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto,
sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§3º e 4º do CPC
, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. A quitação do parcelamento da dívida remanescente de forma voluntária pelo devedor implica no reconhecimento do crédito cobrado, por representar ato extrajudicial de confissão da dívida executada (STJ, REsp n.º 1.670.543/PR).

3. Considerando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ, AREsp n. 2.054.706/RS).

4.

Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

5. Recurso de Apelação provido em parte.

(N.U 1001870-09.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023)

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração opostos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo Art. 1.022 do Código de Processo Civil, e a tentativa de revolver a matéria dos honorários, que foi adequadamente enfrentada e deliberada em conformidade à Legislação Processual, deve ser reputada como rediscussão da matéria por equivocado inconformismo do embargante.

Assim, firme em tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024